Tribunal: TJDFT
Processo: 0717074-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Número : CumSen 0717074-93.2019.8.07.0000 Exequente : IVO ESTEFANO SILVA SIQUEIRA Executada : ÚNICA BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA. Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Trata-se de cumprimento de sentença em desfavor de Única Brasília Automóveis Ltda. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 1352682), o Exequente apresentou nova planilha atualizada do débito (Id. 14278191). Assim, intime-se a Executada, por meio do Diário de Justiça eletrônico (art. 513, § 2°, I, do CPC), para que efetue o pagamento do débito, conforme requerido pelo Exequente. Caso ocorra o pagamento, intime-se o credor para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação, presumido o silêncio a satisfação integral do débito. Se o pagamento for insuficiente, o credor deverá trazer, em cinco dias, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, com acréscimo de multa e honorários advocatícios sobre o valor remanescente, na forma do artigo 523, § 2°, do CPC. Não havendo pagamento, proceda-se à penhora de ativos financeiros via BacenJud. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora